Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-57.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA AVOENGA. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciando-se que a permanência da menor sob a guarda da avó materna é duradoura e benéfica à criança, revela-se o acerto do não acolhimento do pedido de guarda deduzido na inicial pela avó paterna.
2. Ambos os estudos psicossociais verificaram o convívio saudável da avó materna com a neta, possuindo plenas condições de supri-la em suas necessidades. A referida avó vem proporcionando contexto familiar afetivo, seguro, estável e organizado.
3. A guarda de menores deve ser oferecida àquele que possa melhor garantir-lhes o bem-estar. Trata-se de resguardar o direito daqueles que merecem proteção especial da família, sociedade e Estado, em virtude da fase de desenvolvimento.
4. Apelação conhecida e desprovida.